Tribunal: TJES
Processo: 5004867-68.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico
Data de julgamento: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004867-68.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO PAULO DOS REIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. MIELOMA MÚLTIPLO COM AMILOIDOSE AL REFRATÁRIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO VINCULADO AO SUS. INEFICÁCIA DAS TERAPIAS PADRONIZADAS. TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por paciente portador de Mieloma Múltiplo com Amiloidose AL Refratária contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus, visando ao fornecimento dos medicamentos Lenalidomida 5mg e Daratumumabe SC 180mg, sob o fundamento de não padronização pelo SUS e observância das políticas públicas oncológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes federativos estão obrigados a fornecer medicamentos oncológicos não padronizados pelo SUS quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas disponíveis; (ii) estabelecer se a prescrição médica fundamentada, emitida por profissional vinculado ao SUS, prevalece sobre nota técnica genérica desfavorável do NATJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia constitucional de eficácia plena, intimamente ligada aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, impondo aos entes federativos o dever de assegurar tratamento adequado aos cidadãos.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

5. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é admissível quando preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106.

6. O laudo médico circunstanciado, subscrito por hematologista vinculado a unidade credenciada ao SUS (CACON/UNACON), comprova a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados e a ineficácia das terapias padronizadas previamente administradas.

7. A hipossuficiência econômica do paciente restou demonstrada, sendo inviável o custeio particular do tratamento de alto custo.

8. Os medicamentos pleiteados possuem registro regular na ANVISA, atendendo ao requisito de segurança sanitária.

9. Parecer técnico genérico desfavorável não se sobrepõe à avaliação clínica individualizada realizada pelo médico assistente que acompanha diretamente o paciente.

10. A negativa administrativa baseada exclusivamente na ausência de padronização viola o direito fundamental à saúde quando evidenciado risco concreto de morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde indispensáveis à preservação da vida e da dignidade do paciente.

2. É devido o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS quando comprovada, por laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

3. A prescrição emitida por médico vinculado ao SUS, em centro de referência, prevalece sobre notas técnicas genéricas que não consideram as particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 497.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004867-68.2024.8.08.0047

APELANTE: PEDRO PAULO DOS REIS

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
PEDRO PAULO DOS REIS
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, denegando o fornecimento dos medicamentos Lenalidomida 5mg e Daratumumabe SC 180mg para tratamento de neoplasia grave.

Em suas razões recursais (ID 16245177), o Apelante sustenta, em síntese, que é portador de Mieloma Múltiplo com Amiloidose AL Refratária (CID-10 C900), apresentando quadro de grave disfunção renal e risco iminente de morte. Alega que os fármacos foram prescritos por médico especialista vinculado ao SUS (Hospital Evangélico de Vila Velha), o qual atestou a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas. Invoca a dignidade da pessoa humana, o direito constitucional à saúde e o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ. Requer a reforma da sentença para que os entes públicos sejam compelidos ao fornecimento da medicação.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, arguindo a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF (Súmulas Vinculantes 60 e 61), a competência da União e a ausência de provas técnicas que justifiquem a desconsideração da política pública de padronização do SUS, amparando-se em Nota Técnica desfavorável do NATJUS.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
também apresentou contrarrazões, defendendo a improcedência do pedido com base na ausência de padronização dos medicamentos e na responsabilidade dos CACONs/UNACONs.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17452742, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando a solidariedade dos entes federativos, a prova da imprescindibilidade do tratamento através de laudo médico circunstanciado e a hipossuficiência do autor.

Sobreveio aos autos manifestação do Estado do Espírito Santo (IDs 19071513 e 19079582) alegando a expiração da validade das receitas médicas e a necessidade de adequação técnica para a compra. Diante disso, esta Relatoria exarou o despacho de ID 19346208, determinando que o apelante apresentasse prescrição atualizada para viabilizar o cumprimento da ordem de restabelecimento do fornecimento em 72 horas.

O Apelante comprovou o cumprimento da diligência em 16/04/2026 (ID 19560189). Ato contínuo, demonstrou através de protocolos, senhas e registros fotográficos (IDs 19560195 e 19574616) que compareceu à unidade "Faça Fácil" em Cariacica nos dias 04/05/2026 e 06/05/2026. Contudo, informou que o Estado negou a entrega dos medicamentos sob a justificativa de "falta de disponibilidade no estoque".

Diante da inércia estatal, o recorrente lavrou Boletim Unificado perante a autoridade policial (ID 19574618) por crime de desobediência judicial, requerendo, em nova petição, o bloqueio coercitivo de verbas públicas para garantir a continuidade do tratamento oncológico.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
PEDRO PAULO DOS REIS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, objetivando o fornecimento dos medicamentos Lenalidomida 5mg e Daratumumabe SC 180mg (ou 1800mg, conforme apresentação).

Narra a inicial que o Autor é portador de Mieloma Múltiplo com Amiloidose AL Refratária (CID-10 C900), apresentando quadro clínico grave com acometimento renal severo (em regime de hemodiálise) e cardíaco. Conforme laudo médico circunstanciado emitido pelo Dr. Diego Rainer Caribé (CRM/ES 15.335), hematologista vinculado ao Hospital Evangélico de Vila Velha (unidade credenciada ao SUS - CACON/UNACON), o paciente já foi submetido às linhas de tratamento convencionais ofertadas pela rede pública sem obter resposta satisfatória, sendo a combinação dos fármacos pleiteados a única alternativa terapêutica capaz de conter a progressão da doença e evitar o óbito iminente.

Diante da negativa administrativa de fornecimento, sob o fundamento de não padronização dos medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Autor buscou a tutela jurisdicional.

O pleito liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do
Agravo de Instrumento nº 5008975-87.2024.8.08.0000
, distribuído a esta Relatoria. Naquela oportunidade, esta Egrégia Câmara, por maioria, deu provimento ao recurso para conceder a tutela de urgência e determinar o fornecimento imediato da medicação.

Regularmente processado o feito na origem, sobreveio a r. Sentença (ID 16245176) que, acolhendo as teses defensivas e a Nota Técnica desfavorável do NATJUS, julgou
improcedentes
os pedidos autorais. O Magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na ausência de comprovação técnica da ineficácia dos tratamentos padronizados e na necessidade de observância das políticas públicas de oncologia geridas pelos CACONs/UNACONs, revogando, por consequência, a tutela anteriormente deferida.

Irresignado, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 76412835), sustentando, em síntese: (i) a gravidade de seu estado de saúde e o risco de vida; (ii) a prevalência da prescrição do médico assistente, que atua na rede SUS, sobre pareceres genéricos; e (iii) a existência de decisão preclusa deste Tribunal reconhecendo a probabilidade do seu direito.

Em contrarrazões, os entes públicos pugnaram pela manutenção da sentença, invocando a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento
do apelo, para que seja reformada a sentença e concedida a medicação pleiteada.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade do Estado e do Município em fornecerem medicamentos oncológicos não padronizados pelo SUS (Lenalidomida e Daratumumabe) a paciente idoso, portador de doença grave e sem condições financeiras de custeio.

De proêmio, ressalto que esta Relatoria já apreciou a matéria em sede de cognição sumária no
Agravo de Instrumento nº 5008975-87.2024.8.08.0000
, ocasião em que foi deferida a tutela de urgência ao ora Apelante. Naquela oportunidade, restou assentado o entendimento de que a negativa administrativa baseada meramente na ausência de padronização não pode prevalecer diante do risco à vida e da prescrição médica fundamentada. Mantenho, nesta análise exauriente, a mesma
ratio decidendi
.

O direito à saúde, corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, é garantia constitucional de eficácia plena (arts. 6º e 196 da CF/88). A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é
solidária
entre a União, os Estados e os Municípios, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793
:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

Do referido julgado conclui-se que, em tais casos, os entes da federação possuem
responsabilidade subsidiária entre si
e
solidária perante o cidadão
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. ( RE 855178 RG/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015)

Portanto, os apelados possuem legitimidade passiva para responder pela demanda, cabendo o ressarcimento entre os entes na via administrativa, se for o caso, sem que tal burocracia prejudique o tratamento do cidadão.

No caso concreto, a necessidade e a adequação do tratamento foram cabalmente demonstradas.

O Apelante comprovou ser portador de
Mieloma Múltiplo com Amiloidose AL Refratária (CID-10 C900)
, com acometimento renal severo (em hemodiálise) e cardíaco. O laudo médico acostado aos autos, subscrito pelo Dr. Diego Rainer Caribé (CRM/ES 15.335), hematologista vinculado ao Hospital Evangélico de Vila Velha — unidade credenciada ao SUS (CACON/UNACON) —, é explícito ao afirmar a
ineficácia das terapias anteriores
e a inexistência de outra alternativa terapêutica disponível na rede pública capaz de conter a progressão da doença neste estágio.

O médico assistente, em audiência, ratificou que o paciente já foi submetido aos protocolos padrões sem sucesso (doença refratária) e que a ausência dos medicamentos prescritos (Daratumumabe e Lenalidomida) implica risco concreto de morte.

A jurisprudência pátria, consolidada no
Tema 106 do STJ
, exige para o fornecimento de medicamentos não incorporados: (i) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas do SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro na ANVISA.

Todos os requisitos foram preenchidos:

1. Imprescindibilidade:
O laudo do médico do SUS é circunstanciado e categórico quanto à falha terapêutica das opções padronizadas. Não cabe ao Judiciário ou a pareceres técnicos genéricos (NATJUS) substituir a avaliação do especialista que acompanha o caso clínico concreto, mormente quando este atua em centro de referência oncológica.

2. Hipossuficiência:
A condição de beneficiário da gratuidade de justiça e os documentos acostados comprovam a impossibilidade de custeio particular, dado o altíssimo custo dos fármacos.

3. Registro na ANVISA:
Os medicamentos possuem registro válido na agência reguladora, conforme admitido nos autos.

A sentença recorrida, ao indeferir o pleito baseando-se exclusivamente na nota técnica de não padronização, desprestigia a realidade fática dos autos e o direito fundamental à vida. A política pública de padronização não é absoluta e deve ceder espaço quando comprovada sua ineficiência para garantir a sobrevivência do paciente em casos excepcionais e devidamente justificados, como o presente.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, para tornar definitiva a tutela de urgência já concedida por este Tribunal.

Por fim, não se pode ignorar o cenário de descumprimento sistemático das ordens judiciais nestes autos. Mesmo após a confirmação da tutela de urgência por este Colegiado e a posterior determinação de restabelecimento mediante apresentação de receita atualizada — condição esta integralmente cumprida pelo apelante —, o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus permanecem inertes.

A justificativa administrativa de "falta de estoque" é inidônea perante o direito fundamental à vida e à saúde, especialmente tratando-se de paciente com neoplasia refratária e risco de óbito. O registro policial lavrado pelo apelante (ID 19574618) e as sucessivas idas à farmácia pública sem sucesso evidenciam que a fase recursal não pode mais se delongar em discussões incidentais de descumprimento.

Assim, o julgamento definitivo do mérito neste momento é a medida processual mais eficaz, pois substitui o provimento precário por um título judicial exauriente. Isso confere ao Juízo de origem maior respaldo para a adoção das medidas de execução direta, inclusive o sequestro de verbas públicas (Sisbajud) necessário para a aquisição imediata dos fármacos, sem prejuízo da apuração das multas cominadas e das responsabilidades administrativas cabíveis.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Determino
ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ao MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS que forneçam ao autor, de forma solidária e contínua, os medicamentos
Lenalidomida 5mg
e
Daratumumabe SC 180mg
, nas posologias e quantidades prescritas pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, mediante apresentação periódica de receituário médico atualizado (a cada 03 meses).

Fixo o prazo de
10 (dez) dias
para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária que arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas (sequestro) em caso de descumprimento, visando assegurar o resultado prático da decisão.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
pro rata
, observada a isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar